Tribunal: TJBA
Processo: 0000259-15.2015.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000259-15.2015.8.05.0176

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: AILTON FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR

Advogado(s):MATHEUS QUEIROZ MACIEL, LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, MATHEUS HAGE FERNANDEZ

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. ART. 89, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/1993. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. DOLO ESPECÍFICO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o acusado da imputação prevista no art. 89,
caput
, da Lei nº 8.666/1993, ao fundamento da inexistência de provas suficientes para a condenação.

2. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, após a publicação da Lei nº 14.133/2021, as condutas previstas na primeira parte do art. 89 da Lei nº 8.666/1993 foram absorvidas pelo art. 337-E do Código Penal, configurando continuidade normativo-típica, inexistindo
abolitio criminis
. Aplica-se, contudo, a ultratividade da norma penal mais benéfica, diante da pena mais branda prevista na legislação revogada.

3. No mérito, embora existam nos autos elementos que indicam falhas na formalização da inexigibilidade (à exemplo da ausência de comprovação da notória especialização da empresa contratada), não restou demonstrado, de forma suficiente, que o acusado tenha agido com a intenção deliberada de causar dano ao erário, tampouco se comprovou a ocorrência de prejuízo efetivo, especialmente quando verificado que a contratação direta foi respaldada tanto em parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal quanto na manifestação favorável da Comissão Permanente de Licitação.

4. A prova oral produzida mostrou-se contraditória quanto à efetiva prestação dos serviços contratados, impedindo concluir com segurança se foram realizados, prestados de forma precária ou sequer executados, tampouco se houve prejuízo ao erário, e, em caso afirmativo, qual seria o seu valor.

5. Não havendo indicação, assim, do dolo específico do agente em causar dano ao erário, bem como da comprovação do efetivo prejuízo sofrido pelo erário, não se configura o crime decorrente da dispensa de processo licitatório na contratação de serviços pela Administração Pública, restando evidenciada a atipicidade da conduta no caso em comento, impondo-se a absolvição do acusado, com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

RECURSO CONHECIDO E N
ÃO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0000259-15.2015.8.05.0176 da Comarca de Nazaré/BA, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Ailton Figueiredo Souza Júnior.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo a absolvição do acusado, com alteração da fundamentação, nos termos do voto condutor.

8